Tribunal: TJSP
Processo: 2228482-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que anulou sentença homologatória de acordo – Inconformismo do executado – Não acolhimento – Acordo firmado pelas partes em 2011 e que foi apresentado em 2018, após sentença que analisou o mérito e durante o cumprimento de sentença – Sentença condenatória que tornou ineficaz o acordo firmado antes da prolação da sentença – Transação sobre objeto litigioso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que anulou sentença homologatória de acordo – Inconformismo do executado – Não acolhimento – Acordo firmado pelas partes em 2011 e que foi apresentado em 2018, após sentença que analisou o mérito e durante o cumprimento de sentença – Sentença condenatória que tornou ineficaz o acordo firmado antes da prolação da sentença – Transação sobre objeto litigioso que não foi homologado ao tempo de sua celebração – Reconhecimento de sua nulidade – Decisão que anulou a sentença homologatória mantida – Recurso desprovido.